Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. REVELIA NÃO CONFIGURADA.
A citação é requisito de validade do processo, onde o réu ou o executado é convocado para integrar a relação processual e apresentar a sua defesa, consoante artigos 238 e 239 do CPC.
A falta de citação não é suprida quando o executado não comparece espontaneamente aos autos, devendo ser renovada a diligência por meio de carta com aviso de recebimento, não havendo que se falar em revelia.